Tribunal: CARF
Processo: 13603.900198/2011-47
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILSON KAZUMI NAKAYAMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-03-15
Data de publicação: 2023-03-28

Inteiro teor:
S1-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13603.900198/2011-47
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1201-005.786 – 1a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
15 de março de 2023
Recorrente
MAGNETTI MARELLI SISTEMAS AUTOMOTIVOS INDUSTRIA E
COMERCIO LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2006
COMPENSAÇÃO. SALDO NEGATIVO. ESTIMATIVAS COMPENSADAS
NÃO HOMOLOGADAS. SUMULA CARF N° 177. RECONHECIMENTO
DA PARCELAS DO CRÉDITO.
De acordo com a Súmula CARF n° 177 (vinculante), as estimativas
compensadas declaradas em DCOMP integram o saldo negativo de IRPJ ou
CSLL, mesmo que não homologadas ou ainda pendentes de homologação.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Neudson Cavalcante Albuquerque - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wilson Kazumi Nakayama - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Efigênio de Freitas Junior,
Jeferson Teodorovicz, Wilson Kazumi Nakayama, Fredy Jose Gomes de Albuquerque, Fabio de
Tarsis Gama Cordeiro, Viviani Aparecida Bacchmi, Thais de Laurentiis Galkowicz, Neudson
Cavalcante Albuquerque (Presidente)
Relatório
Trata-se de recurso voluntário apresentada pela contribuinte acima identificada
contra o acórdão 02-39.696 da 3a Turma da DRJ/BHE que julgou parcialmente procedente a
manifestação de inconformidade por ela apresentada.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13603.900198/2011-47
Fl. 381
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1201-005.786 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13603.900198/2011-47

A contribuinte encaminhou o PER retificador n° 36164.63568.290607.1.6.02-
5717, cujo crédito é relativo a saldo negativo de IRPJ do ano-calendário 2006 no valor de R$
298.532,13.
O direito creditório pleiteado no PER foi parcialmente reconhecido, de acordo
com o Despacho Decisório eletrônico 912634708 (e-fls. 13-18), porque parte das parcelas do
crédito relativo a retenções em fonte e das estimativas compensadas com outros créditos não
foram confirmadas e também não foram confirmadas as estimativas compensadas com saldo
negativo de períodos anteriores, conforme excerto abaixo do despacho decisório:

As retenções em fonte não confirmadas foram as abaixo discriminadas:

As estimativas compensadas não confirmadas foram formuladas nas DCOMPs
indicadas na tabela abaixo:

A contribuinte encaminhou as DCOMPs relacionadas na tabela abaixo para
compensação de débitos com o crédito pleiteado no PER n° 36164.63568.290607.1.6.02-5717:
Fl. 382
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1201-005.786 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13603.900198/2011-47

Pelo fato do crédito pleiteado no PER ter sido parcialmente reconhecido, foi
homologada apenas parcialmente a DCOMP n° 41159.31319.140307.1.3.02-1031 e não foram
homologadas as DCOMPs n° 41293.94030.040507.1.3.02-8307 e 14012.80093.290607.1.3.02-
3032.
Inconformada com o reconhecimento parcial do direito creditório pleiteado, a
contribuinte apresentou manifestação de inconformidade, alegando que a retenção em fonte não
confirmada no valor de R$ 105.011,67 estaria comprovada com o Comprovante de Rendimentos
e de Retenção na fonte emitido pelo Banco do Brasil.
Quanto aos débitos de estimativas compensadas não homologadas, a contribuinte
alega que as compensações estão sendo discutidas nos processos n° 13603.901320/2010-11,
13603.903460/2010-24 e 13603.904079/2010-82 e por isso defendeu que deveriam ser
consideradas na composição do saldo negativo de IRPJ do ano calendário 2006.
Caso não fossem consideradas as estimativas compensadas na composição do
saldo negativo de IRPJ do ano-calendário 2005, a contribuinte requereu o sobrestamento do
julgamento do presente processo até que ocorra a decisão administrativa definitiva nos processos
em que discute a compensação das estimativas, ou que se realizasse o julgamento em conjunto
dos processos, ou então, subsidiariamente, caso se considerassem necessários maiores
esclarecimentos ou apresentação de outros documentos, que fosse determinada a realização de
diligência.
Analisada a manifestação de inconformidade, a DRJ indeferiu o pedido de
diligência para apresentação de novos, por entender que os documentos para comprovação do
direito creditório alegado deveriam ter sido apresentados junto com a manifestação de
inconformidade.
O pedido da contribuinte para sobrestamento do julgamento até decisão final
administrativa das compensações formuladas nas DCOMPs não homologadas, nas quais
declarou estimativas mensais utilizadas na composição do crédito formulado no PER, foi
indeferido pela DRJ por falta de previsão legal.
A DRJ também indeferiu o pedido para julgamento em conjunto do presente
processo com aqueles em que discute a compensação das estimativas que compõem o saldo
negativo de IRPJ aqui discutido, por entender que se tratavam de créditos distintos.
O entendimento da DRJ é que as compensações não homologadas estavam sendo
analisadas em processo próprio, cujo crédito pleiteado naqueles processos não tem relação com o
crédito discutido no presente processo.
Fl. 383
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1201-005.786 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13603.900198/2011-47

A DRJ confirmou a parcela de crédito relativa à retenção em fonte no valor de R$
105.011,67.
Quanto às parcelas de estimativas cuja compensação não foi homologada, a DRJ
entendeu que não poderiam ser consideradas na composição do saldo negativo de IRPJ porque
não continham a característica de liquidez e certeza imprescindíveis à compensação tributária
nos termos do art. 170 do CTN.
A DRJ constatou que os processos das compensações já haviam sido julgados pela
DRJ, tendo sido homologada parcialmente a DCOMP 26141.63266.180907.1.7.03-6697,
discutida no processo 13603.904079/2010-82 no valor de R$ 2.235,06, conforme tabela abaixo:

Dessa forma, considerando a confirmação do IRRF no valor de R$ 105.011,67 e
de parte das estimativas compensadas de R$ 2.235,06, a DRJ reconheceu crédito de saldo
negativo adicional de R$ 107.246,73. Com o crédito a situação das DCOMPs ficou como
demonstrado na tabela abaixo:

Irresignada com o r. acórdão a Recorrente interpôs recurso voluntário onde
ratificou o pedido para o sobrestamento do julgamento do processo ou de julgamento em
conjunto do presente processo com os processos n° 13603.903460/2010-24, 13603.904079/2010-
82 e 13603.901320/2010-11 pelos resultados dos julgamentos serem intrinsicamente atrelados.
A Recorrente apresenta extensa argumentação defendendo a legitimidade de
compensação dos débitos de estimativa discutidos nos processos ° 13603.903460/2010-24,
13603.904079/2010-82 e 13603.901320/2010-11.
Requer ao final:
a) a suspensão do julgamento do presente processo até o julgamento definitivo dos
PAFs n.° 13063.903460/2010-24, 13603.904079/2010-82 e 13603.901320/2010-11;
b) seja incluída na composição do saldo negativo de 2006 as estimativas
compensadas, uma vez que espera desfecho favorável no processo 13603.901320/2010-11, ou
mesmo que a decisão não lhe seja favorável, haverá por consequência a exigência do referido
débito;
Fl. 384
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1201-005.786 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13603.900198/2011-47

c) ou que seja dado provimento ao recurso voluntário com a comprovação das
estimavas compensadas.
É o Relatório.
Voto
Conselheiro Wilson Kazumi Nakayama, Relator.
O recurso voluntario é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, assim dele conheço e passo a analisá-lo.
No PER n° 36164.63568.290607.1.6.02-5717 a contribuinte pleiteia crédito
relativo a saldo negativo de IRPJ do ano-calendário 2006 no valor de R$ 298.532,13. A
Autoridade Administrativa reconheceu parcialmente a restituição pleiteada no valor de R$
171.991,35.
O direito creditório pleiteado decorreu da não confirmação de parte das retenções
em fonte (dos R$ 331.023,51 informados em DCOMP foram confirmados R$ 226.011,84); das
estimativas compensadas com saldo negativo de períodos anteriores (R$ 7.437,50) e de parte das
compensações com outros tributos (dos R$ 58.442,38 foram confirmados R$ 44.350,79).
A DRJ considerou confirmado o restante do IRRF, que não havia sido confirmado
no despacho decisório, com a apresentação do Comprovante de Rendimentos e de Retenção na
fonte apresentados pela contribuinte e confirmou o oferecimento à tributação dos respectivos
rendimentos.
A DRJ também considerou como passíveis de serem considerados na composição
do saldo negativo de IRPJ do ano-calendário 2006 os débitos de estimativa compensada no valor
de R$ 2.235,06 pela decisão da DRJ/BHE no processo n° 13603.904079/2010-82.
Ocorre, porém, que todas as estimativas compensadas e não homologadas estão
sendo discutidas no contencioso administrativo. E dessa forma, considerando que os débitos.
declarados nas DCOMPs serão exigidos se a decisão não for favorável ou se for parcialmente
favorável à Recorrente, pelo fato dos débitos declarados em DCOMP constituírem-se em
confissão de dívida, devem ser considerados na composição do saldo negativo de IRPJ do ano-
calendário 2006.
O entendimento acima está pacificado no CARF com a Súmula Vinculante CARF
n° 177, cujo verbete é o transcrito abaixo:
Súmula CARF no 177
Estimativas compensadas e confessadas mediante Declaração de Compensação
(DCOMP) integram o saldo negativo de IRPJ ou CSLL ainda que não homologadas ou
pendentes de homologação. (Vinculante, conforme Portaria ME no 12.975, de
10/11/2021, DOU de 11/11/2021).
Fl. 385
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1201-005.786 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13603.900198/2011-47

Acórdãos Precedentes: 9101-004.841, 1201-003.026, 1201-003.432, 1302-004.400,
1401-004.156, 1401-004.216, 1402-004.226, 1402-004.337, 1401-004.371 e 1302-
003.890.
Em resumo, considerando o que determina a Súmula CARF 177, os débitos de
estimativa declarados em DCOMP devem compor o saldo negativo de IRPJ do ano-calendário
2006.
Conclusão
Pelo exposto voto em DAR PROVIMENTO ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Wilson Kazumi Nakayama

Fl. 386
DF CARF MF
Original